Tribunal: TJSP
Processo: 1078992-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova. Réu não apresentou documento apto a demonstrar a contratação e uso de cartão de crédito pela autora. Distância entre o domicílio e local de trabalho da autora indicam fraude praticada por

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova. Réu não apresentou documento apto a demonstrar a contratação e uso de cartão de crédito pela autora. Distância entre o domicílio e local de trabalho da autora indicam fraude praticada por terceiro. Inexigibilidade do débito. Sentença modificada em parte. Recurso parcialmente provido.